Tribunal: STF
Processo: MS 40789
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão monocrática. Recurso administrativo. Ato jurisdicional. Competência do CNJ. Limites do controle do STF. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a mandado de segurança no qual impugnava ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo qual se indeferiu monocraticamente recurso administrativo.

    2. O recurso administrativo indeferido pelo CNJ visava sindicar decisão de magistrado revestida de caráter jurisdicional, tendo sido considerado manifestamente incabível pela autoridade coatora.

    3. Na decisão agravada, concluiu-se que o ato do CNJ estava em estrita observância ao seu Regimento Interno e que o CNJ não tem competência para revisar atos de conteúdo jurisdicional, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se na decisão monocrática de Relator ou Corregedor do CNJ, pela qual se indefere recurso administrativo com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, violam-se os princípios da colegialidade e do devido processo legal; e (ii) saber se o Conselho Nacional de Justiça tem competência para sindicar atos de conteúdo jurisdicional proferidos por magistrados.

    III. Razões de decidir

    5. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que decisões monocráticas de Relatores ou Corregedores do CNJ pelas quais se indeferem recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não violam o princípio da colegialidade nem o devido processo legal.

    6. O Conselho Nacional de Justiça não detém competência para revisar ou sindicar atos de conteúdo jurisdicional proferidos por magistrados, sendo sua atuação restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, conforme o art. 103-B, § 4º, da Constituição.

    7. O controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal se justifica apenas nas hipóteses de inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho, ou injuridicidade e manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, circunstâncias não configuradas no presente caso.

    8. No agravo regimental não se apresentaram fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    9. Recurso não provido.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º; RICNJ, arts. 25, inc. IX, e 115, §§ 1º e 2º.

    Jurisprudência relevante citada: MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024; MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023; MS nº 39.680-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/08/2024; MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/03/2013; MS nº 40.709-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/03/2026; MS nº 40.385-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2025.